Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-30.2023.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – inadmissibilidade – qualificadora inquestionavelmente caracterizada por prova pericial – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: dosimetria – reconhecimento da confissão – possibilidade – acusado que admitiu a prática delitiva em solo policial – entendimento

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – inadmissibilidade – qualificadora inquestionavelmente caracterizada por prova pericial – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: dosimetria – reconhecimento da confissão – possibilidade – acusado que admitiu a prática delitiva em solo policial – entendimento lastreado em julgados do Superior Tribunal de Justiça – o réu fará jus à atenuante da confissão, independentemente de ser utilizada como fundamento da sentença, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – concessão de regime semiaberto em face do baixo valor da res furtiva. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTES FINS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500388-30.2023.8.26.0612, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
WAGNER PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação,
reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena para 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
JAYME WALMER DE FREITAS
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500388-30.2023.8.26.0612
1a Câmara de Direito Criminal
Apelante: WAGNER PEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Voto no 7930
FURTO QUALIFICADO
RECURSO DEFENSIVO:
pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo

inadmissibilidade

qualificadora
inquestionavelmente caracterizada por prova pericial

PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA:
dosimetria

reconhecimento da confissão possibilidade acusado que
admitiu a prática delitiva em solo policial entendimento
lastreado em julgados do Superior Tribunal de Justiça o
réu fará jus à atenuante da confissão, independentemente de
ser utilizada como fundamento da sentença, e mesmo que
seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada

concessão de regime semiaberto em face do baixo valor da
res furtiva. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ESTES FINS.
Wagner Pereira, qualificado nos autos, foi
processado e ao final condenado por sentença prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Suellen Rocha Lipolis, no processo no 1500388-30.2023.8.26.0612,
que tramitou pela 2a Vara da Comarca de Monte Alto SP, à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, por violar o art. 155, §
4o, inc. I, do Código Penal (fls.143/150).
Inconformado,
pleiteia
o
afastamento
da
qualificadora pelo rompimento de obstáculo e o reconhecimento da
confissão espontânea apresentada em sede policial. Requer, ainda, a
fixação de regime inicial menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
3
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso,
manifestou-se a Promotora de Justiça, designada para o oferecimento de
parecer em 2o Grau, pelo improvimento.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual contrariedade ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
O apelante foi processado e condenado pela
prática de furto qualificado porque, segundo a denúncia, na madrugada de 2
de dezembro de 2023, por volta das 2h30, na Rua Jeremias de Paula
Eduardo, no 720, Centro, cidade e comarca de Monte Alto - SP, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo, uma enxada e uma “vanga”,
avaliadas em R$ 250,00, em prejuízo da Prefeitura Municipal de Monte Alto.
Segundo apurado, na madrugada do dia dos
fatos, o apelante entrou no Cemitério Municipal e se direcionou ao quarto de
ferramentas que se encontrava trancado. Na sequência, arrombou a porta
do local e se apoderou das ferramentas supra descritas. Guardas
Municipais, que estavam em patrulhamento de rotina pelo cemitério, foram
até referido quarto para fiscalização, momento em que notaram que a porta
estava arrombada, verificando, ainda, a presença de pegadas no chão.
Em buscas pela área, encontraram Wagner
carregando as ferramentas. Questionando-o sobre a origem dos bens,
prontamente confessou a prática do furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
4
A materialidade está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 18), auto de avaliação (fl. 19), laudo
pericial do local do fato (fls. 81/87), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente certa e não constitui objeto
do presente recurso, cingindo-se o reclamo defensivo ao afastamento da
qualificadora, bem como o reconhecimento da confissão espontânea.
Senão vejamos.
Inquestionável, a qualificadora do rompimento de
obstáculo, comprovada pela prova pericial (fls. 81/87), na qual o perito
afirma “a região inferior da porta apresentava entortamento e duas
amolgaduras, orientadas de fora para dentro, produzidos por percussão
corporal e perfazendo um vão”, não sendo o caso, portanto, de afastá-la.
A despeito do inconformismo defensivo, consigne-
se que a qualificadora em tela se configura quando há violência direcionada
à coisa, seja ela qual for, que embarace a subtração.
Portanto, ainda que a porta estivesse, nos dizeres
da defesa, “colocada” e fechada apenas por corrente e cadeado, o mero ato
de forçá-la, amassando-a, é suficiente para a caracterização da
qualificadora.
A alegação no sentido de que a porta já estaria
amassada não convence, posto que os guardas municipais referiram que
durante o patrulhamento pelo local “notaram que a porta estava arrombada”,
ou seja, circunstância estranha que lhes fez suspeitar da prática delitiva.
Assim, não restam dúvidas de que o romper da porta se deu com a ação do
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
5
Destarte, a conduta praticada por Wagner tipifica
o crime do art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal, e a condenação era
mesmo de rigor.
Individualização.
Passa-se
ao
cálculo
da
reprimenda lançada em desfavor do acusado.
1a fase. Diante das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, em razão de mau antecedente ostentado pelo acusado, visto
já ter sido definitivamente condenado por furto (processo no
0003568-65.2015.8.26.0368, fl. 138), a pena-base foi fixada em 1/6 acima
do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, nada havendo a alterar.
2a fase. Presente a agravante da reincidência
específica
(processo-crime
0001568-24.2017.8.26.0368,
fl.
137)
a
reprimenda foi elevada em mais 1/6. No entanto, observo ser o caso de se
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, o acusado
admitiu a subtração perante a autoridade policial (fl. 4).
Nesse sentido:
(...) 7. Consequentemente, a existência de
outras provas da culpabilidade do acusado, e
mesmo eventual prisão em flagrante, não
autorizam o julgador a recusar a atenuação da
pena,
em
especial
porque
a
confissão,
enquanto espécie sui generis de prova,
corrobora objetivamente as demais. 8. O
sistema jurídico precisa proteger a confiança
depositada
de
boa-fé
pelo
acusado
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
6
legislação penal, tutelando sua expectativa
legítima e induzida pela própria lei quanto à
atenuação da pena. A decisão pela confissão,
afinal, é ponderada pelo réu considerando o
trade-off entre a diminuição de suas chances
de absolvição e a expectativa de redução da
reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé
objetiva a postura do Estado em garantir a
atenuação da pena pela confissão, na via
legislativa, a fim de estimular que acusados
confessem; para depois desconsiderá-la no
processo judicial, valendo-se de requisitos
não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu
fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP
quando houver confessado a autoria do crime
perante a autoridade, independentemente de a
confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória. 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção
da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante
do art. 65, III, 'd', do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão
ser
utilizada
pelo
juiz
como
um
dos
fundamentos da sentença condenatória, e
mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada".
(REsp
n.
1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de
20/6/2022.) (grifo nosso).
Assim,
a
agravante
da
reincidência
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500388-30.2023.8.26.0612 -Voto no 7.930
7
integralmente compensada com a atenuante da confissão, permanecendo-
se a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa.
3a fase. Inexistentes causas de aumento ou
diminuição, a sanção foi tornada definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificadoras.
Regime Prisional. Acertado o regime inicial
semiaberto como medida necessária e suficiente para a prevenção e
reprovação do crime, tendo em vista o mau antecedente e a reincidência
específicos do réu, a demonstrar sua personalidade voltada a crimes
patrimoniais, exigindo maior rigor na penalização, atendendo o disposto nos
§§ 2o e 3o, do art. 33, do Código Penal.
Substituição. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, que não se mostra
adequada, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44, inc. II, do Estatuto
Repressivo, indicando a predisposição do réu para a prática delitiva, o que é
evidenciado pelo mau antecedente e pela reincidência específicos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, mantida a condenação, reconhecer a atenuante da confissão
e redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Jayme Walmer de Freitas
Relator